Tribunal: TJBA
Processo: 8047245-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047245-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO JORGE VELLOSO

AGRAVADO: LUCIANO ALVES DA SILVEIRA e outros

Advogado(s)
:
ALEX SANDRO BRAGA DE ANDRADE

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. PEDIDO DE EXTENSÃO DE PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA PROVIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por Claro S/A contra decisão proferida nos autos da ação de despejo por denúncia vazia, que condicionou a concessão da tutela de urgência ao depósito de caução e deferiu liminar para desocupação do imóvel não residencial no prazo de 30 dias. A agravante pleiteia a extensão do prazo para desocupação para seis meses, alegando complexidade na desmobilização de antena instalada no local e impactos à coletividade. O contrato de locação havia sido prorrogado por força de ação renovatória até 30/06/2025, sendo a ação de despejo ajuizada imediatamente após esse termo final.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legalidade da decisão que condiciona a liminar ao depósito de caução e fixa prazo de 30 dias para desocupação do imóvel, diante da alegação de impacto coletivo decorrente da remoção da estrutura instalada pela agravante e do conhecimento prévio do término do contrato.

III. Razões de decidir

3. O prazo final do contrato era de conhecimento da agravante, não havendo surpresa ou urgência superveniente que justifique a dilação de prazo.
4. A ausência dos requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
justifica a manutenção da decisão de primeiro grau.

5. A jurisprudência do TJBA reconhece a necessidade de comprovação efetiva dos requisitos para concessão de tutela de urgência, especialmente quando a parte já tinha ciência do fim da locação e tempo razoável para adoção de medidas.

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos legais relevantes citados:
Lei nº 8.245/91 (Lei do Inquilinato), art. 59, §1º, inciso IX; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, AI n. XXXXX-34.2024.805.0000, Rel. Juíza Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.